Tribunal: STF
Processo: HC 256193
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ariane Tiago da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl nos EDcl no RHC 198.266/MG (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente cumpre pena “[...] pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei 11.343/06 e 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] e 16 [possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar] do Estatuto de Desarmamento” (doc. 3, p. 2 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O ponto central da controvérsia que se busca submeter a esta Suprema Corte, em caráter excepcionalíssimo, reside na validade da invasão de domicílio que deu origem às provas que fundamentaram a condenação. Conforme consta da decisão do STJ, o ingresso policial foi motivado por uma denúncia anônima, seguida da visualização da Paciente saindo apressadamente de uma das residências do lote enquanto falava ao celular, o que, segundo os policiais, "sugeria que havia sido avisada da existência de notícia anônima sobre a prática de atividade ilícita no local". Após a abordagem e suposta confissão, foram apreendidas substâncias entorpecentes. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, e confiando no notório saber jurídico e no elevado senso de justiça dos Eminentes Ministros desta Suprema Corte, requer-se: a) Seja excepcionalmente conhecido o presente habeas corpus substitutivo, em razão da flagrante ilegalidade apontada; b) No mérito, seja concedida a ordem para o fim de: b.1) Declarar a nulidade da invasão de domicílio e, por conseguinte, de todas as provas obtidas por meio dela, bem como das provas dela derivadas, desentranhando-as dos autos; b.2) Como consequência da nulidade probatória, anular a Ação Penal nº 079.18.013.973-9 desde o seu início, ou, subsidiariamente, absolver a Paciente por ausência de provas lícitas para sustentar a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Requer-se, ainda: a) A notificação da Autoridade Coatora para prestar as informações que entender necessárias; b) A intimação do ilustre representante do Ministério Público Federal para que emita parecer; c) A juntada dos documentos que acompanham a presente impetração (cópia da decisão do STJ e outras peças relevantes). (doc. 1, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que nega provimento ao recurso em habeas corpus não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. As teses relacionadas à insuficiência de provas para condenar a agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas e à revisão da dosimetria da pena não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, no julgamento do writ originário. 3. Como já detalhado nas decisões anteriormente proferidas, a Corte local, ao analisar a impetração, destacou que tais matérias foram objeto de debate no julgamento do recurso de apelação, de modo que a formulação de requerimento idêntico no habeas corpus configura reiteração de pedidos e obsta seu conhecimento. 4. Ademais, o recurso não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento da apelação, o que inviabiliza o exame das razões ali registradas, a fim de apreciar os pedidos formulados no recurso em habeas corpus. 5. Quanto à suscitada nulidade, o decisum combatido foi claro ao demonstrar que, na hipótese, havia fundadas razões que autorizavam o ingresso dos policiais no domicílio da ré, diante da menção a elementos objetivos que, em conjunto, denotavam a existência de fundada suspeita de que a investigada armazenasse substâncias ilícitas em sua moradia – o que se confirmou após a realização da busca domiciliar, como detalhado na decisão agravada. 6. Com efeito, embora o início da diligência haja sido provocada por notícia anônima, observo que o ingresso no lote foi precedido da visualização da ora paciente em atitude suspeita, uma vez que saía apressadamente de uma das casas enquanto falava ao telefone, o que sugeria que havia sido avisada da existência de notícia anônima sobre a prática de atividade ilícita no local. 7. Agravo não provido. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    Quanto à suscitada nulidade, o decisum combatido foi claro ao demonstrar que, na hipótese, havia fundadas razões que autorizavam o ingresso dos policiais no domicílio da ré, diante da menção a elementos objetivos que, em conjunto, denotavam a existência de fundada suspeita de que a investigada armazenasse substâncias ilícitas em sua moradia – o que se confirmou após a realização da busca domiciliar. Confira-se [...]:



    [...]



    Ao julgar o writ originário, o Tribunal local rejeitou a tese de invasão de domicílio, por maioria, pelos seguintes motivos [...]:



    Transpondo esses ensinamentos para o caso em concreto, considero que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, eis que atuaram amparados em “fundadas razões” que os levaram a crer que no logradouro ocorria situação de flagrante delito. Emerge dos autos originários que policiais militares, durante patrulhamento, receberam denúncia anônima informando de que à rua Alfa, n. 220, bairro Industrial, na cidade e comarca de Contagem, haveria um depósito de drogas ilícitas que seria responsável por abastecer diversos pontos de venda de substâncias entorpecentes na região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem, Ibirité e Mateus Leme, e que o responsável pelo depósito seria uma mulher. Diante das informações, os agentes públicos deslocaram-se para o endereço informado e, ao chegarem, constataram que se tratava de um lote com algumas residências, sendo que o portão que lhe dava acesso encontrava-se aberto. Enquanto ainda se encontravam do lado de fora, os policiais militares visualizaram uma mulher saindo apressadamente de uma das residências, carregando uma bolsa e falando ao telefone, o que ensejou que eles adentrassem ao portão de acesso ao agrupamento e a abordassem, a qual em um primeiro momento apresentou escusas diversas e, após, admitiu haver grande quantidade de substâncias entorpecentes armazenadas em sua residência. Em seguida, os castrenses visualizaram, por uma fresta, substancial quantidade de drogas lícitas dentro do logradouro e, diante disso, efetuaram o ingresso à residência, apreendendo 07 (sete) barras de “Crack”, com massa de 7,156 Kg; 07 (sete) barras de “Cocaína”, com massa de 7.650 Kg; 16 (dezesseis) porções de “Maconha”, com massa de 170,60 g; 14 (quatorze) porções de “Cocaína”, com massa de 702,30 g; além de 02 (duas) munições de calibre .28, 03 (três) munições calibre .38, 14 (quatorze) munições de calibre .40, microtubos plásticos vazios, balança de precisão, entre outros materiais. Em uma sacola, que continha drogas, também encontraram um papel com um endereço escrito, referente a um imóvel no bairro Jardim Laguna. Em seguida, a guarnição repassou o endereço a uma outra viatura, a qual se deslocou até o imóvel e contatou o proprietário (pai do acusado Tarcísio Silveira Cardoso), que autorizou a entrada e as buscas no imóvel. Naquela residência, foram localizados certa quantia em drogas, dinheiro, balança de precisão, bem como possíveis anotações.



    [...]



    Atento a essas especificidades, em minha avaliação, neste primeiro momento estava configurado a presença de “fundadas razões” a autorizar a entrada dos agentes públicos no lote onde haviam as residências, dentre as quais a da ré Ariane. Ora, os policiais militares receberam denúncia de que uma mulher, que residia no logradouro, seria a responsável pela guarda de substancial quantidade de substâncias entorpecentes. Ao chegarem ao endereço delatado, puderam identificar a ora ré saindo de uma das diversas residências que compunham o lote, adotando nítido comportamento suspeito, que ensejou a suspeição destes. É de se concluir, portanto, que haviam “fundadas razões” que legitimaram o ingresso dos agentes públicos no agrupamento, não se tratando, pois, de ato arbitrário. Não há, pois, irregularidade na entrada dos policiais militares no logradouro, que se lastreou na existência da delação, acrescida do comportamento suspeito adotado pela ré. (doc. 6, pp. 4 e 7-8 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator